Tribunal: TJES
Processo: 5034414-53.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034414-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO EDSON PEREIRA SOARES
RECORRIDO: HC INFORMATICA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034414-53.2024.8.08.0048

RECTE.: ANTONIO EDSON PEREIRA SOARES

RECDO.: HC INFORMATICA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

NOTEBOOK VOLTOU A APRESENTAR DEFEITO APÓS REPARO. DANO MATERIAL. ESTORNO REALIZADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12411828. Não houve intimação para apresentação de contrarrazões, sendo que o réu é revel por não ter apresentado contestação e não está assistido por advogado. Nos termos do Art. 346 do CPC, “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
”, não havendo nulidade.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12411828), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12411827), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e danos morais sob argumento que a parte autora levou seu notebook para conserto na assistência ré, tendo-o retirado em 17/07/2024. Ocorre que uma semana depois o notebook voltou a aprender defeito, retornou à loja e mais uma vez deixou o notebook para conserto. Todavia, o reparo não foi feito e, consequentemente o Autor solicitou o reembolso, o qual não foi realizado até o momento. Requereu dano material no valor de R$ 450,00, referente ao valor pago pelo conserto, e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, pois a parte ré apresentou comprovante de cancelamento da compra, não tendo o autor anexado aos autos as faturas posteriores ao pedido de cancelamento a fim de se verificar o estorno do valor pago.

A parte Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento de forma a atingir direito personalíssimo bem como os documentos juntados são suficientes para comprovar suas teses. Assim, requer o deferimento do dano material e moral.

Quanto ao dano material, a parte ré juntou no Id. 12411824 declaração em 04/12/2024 no sentido de que “
o serviço foi desfeito e a máquina de cartão estornou o valor, o notebook ainda se encontra na assistência
”. No Id. 12411824 - Pág. 2 e seguintes, a parte ré juntou e-mail do Pagbank com informação de que houve estorno da compra de R$ 450,00, sendo que o e-mail foi enviado em 19/10/2024, antes do ajuizamento da ação em 29/10/2024. A parte autora não impugnou os documentos, e em recurso disse que “
o lastro probatório que segue em anexo a peça exordial é suficiente para fazer prova do fato constitutivo do direito da Consumidora
”. (Id. 12411828 - Pág. 6). Na inicial, a única fatura juntada é de agosto de 2024 (Id. 12411809). Logo,
tendo a parte ré apresentado fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, qual seja, o comprovação do estorno, voto pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de dano material.

Quanto ao dano moral, c
om efeito, em que pese as alegações recursais de violação de personalidade jurídica nos atos praticados pela ré/requerida, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela parte ré capaz de lesar os direitos de p
ersonalidade da recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida
. Assim, e, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria o demandante ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que não reconheceu ato ilícito indenizável da parte ré/recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC. Sem condenação em honorários, pois o réu não está assistido por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)